Tribunal: TJDFT
Processo: 0700717-28.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Habeas Corpus Processo : 0700717-28.2024.8.07.9000 DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de JOSEILTON EUGENIO DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora Juiz da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal da Circunscrição de Planaltina que, nos autos de no 0711649-31.2023.8.07.0005, manteve a prisão preventiva do paciente, condenado, em sentença, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal – duas vezes, bem como pela prática do delito previsto no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais. Alega, em síntese, falta de fundamentação idônea para justificar a manutenção da custódia cautelar, bem como incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória ou que ele aguarde o julgamento do seu recurso em regime semiaberto. Anotada distribuição por sorteio, após declínio de competência de Juiz de Turma Recursal. O pedido liminar foi indeferido, por deficiência da instrução (ID 57868249). As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 58375377). O impetrante juntou novos documentos, sanando a deficiência apontada e instruindo corretamente o writ. Os autos voltaram conclusos. Em que pese não tenha sido identificada sugestão de prevenção (ID 57866772), após a devida instrução do presente habeas corpus pelo impetrante, consultando o PJe-2a Instância, constatei que a ApCrim no 0711649-31.2023.8.07.0005 foi distribuída, em 28 de fevereiro de 2024, para o e. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, da Primeira Turma Criminal, em razão de prevenção decorrente do HCCrim no 0738248-22.2023.8.07.0000. De outro lado, o presente habeas corpus foi impetrado em 11 de abril de 2024 e, após o declínio da competência da Turma Recursal, o feito foi a mim distribuído aleatoriamente. Dispõe o artigo 81, caput, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, publicado pela Emenda Regimental 5 de 16 de dezembro de 2016: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. § 3o O Primeiro Vice-Presidente requisitará os autos de processos ainda não julgados, distribuídos a relator que se encontre em órgão de competência diversa, para distribuição conjunta de ações, de recursos ou de incidentes, procedendo-se à oportuna compensação. § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. Desse modo, verifica-se a situação de prevenção prevista no artigo 81, caput, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, razão pela qual estes autos devem ser redistribuídos ao Órgão e Relator preventos, para conhecimento e julgamento do feito, vale dizer: à Primeira Turma Criminal e ao eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos. Assim, REDISTRIBUAM-SE OS AUTOS, façam-se as comunicações e anotações necessárias, e proceda-se a ulterior compensação. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator